Tribunal: TJPA
Processo: 0811993-95.2018.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0811993-95.2018.8.14.0006

JUIZO RECORRENTE: 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL - ANANINDEUA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, MOISES BRAGA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. REQUISITOS DO ART. 59 DA LEI 8.213/91. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA CONFIRMADA NA SUA INTEGRALIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário de sentença prolatada pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua (ID 5162301 – fls. 1/3) que, nos autos da Ação de Pagamento e Prorrogação de Beneficio Auxilio Doença Acidentário e Cobrança das Parcelas Retroativas c/c Indenização por Dano Moral
,
ajuizada por MOISÉS BRAGA DA SILVA em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
,

julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor.

Em suma, na exordial (ID 10818867 – fls.1/9), relata o autor que é portador de transtorno mental – estresse pós-traumático

(CID F43.1), em razão de ter sido vítima de 05 (cinco) assaltos a mão armada ocorridos no interior da agência dos Correios onde trabalha, por conta do que passou a apresentar sintomas de natureza física e emocional que o tornaram temporariamente incapacitado para o desenvolvimento de atividades profissionais, como

por exemplo, perda da qualidade do sono, medo, ansiedade, irritabilidade, dentre outros.

Prossegue relatando que, atendido pelo serviço médico dos Correios, foi encaminhado ao INSS com a orientação de ingressar com pedido de auxílio-doença acidentário, haja vista a perda parcial da capacidade laboral. Assim, em 11/09/2018, postulou o benefício, sendo-lhe deferido sob o NB 624.632.294-1. No entanto, apesar de deferido, não foi possível o pagamento, sendo informado ao requerente que havia uma menor, com o CPF idêntico ao seu recebendo amparo social para pessoa portadora de deficiência e que, por esse motivo, o pagamento do auxílio-doença acidentário não estava autorizado.

Assevera que buscou de todas as formas possíveis solução administrativa para o problema, sem, no entanto, lograr êxito, seguindo o INSS a informar que somente poderia efetuar o pagamento após a resolução da suposta fraude apresentada.

Diante disso, e em razão das inúmeras dificuldades enfrentadas, ingressou com a presente ação judicial para que lhe fosse pago o benefício de auxílio-doença acidentário desde a data do requerimento administrativo em 03/09/2018, bem como a prorrogação do benefício em razão de novo encaminhamento do médico da empresa em 22/10/2018, considerando permanecer incapacitado para o trabalho.

Ajuizada a ação, o juízo de origem, de pronto restou determinada a realização de perícia médica judicial, indicando o perito, apresentando os quesitos a serem respondidos, deferindo a indicação de assistentes técnicos pelas partes, assim como a possibilidade de que apresentem os quesitos para a resposta do perito. (ID 10818884 – fls. 1/3).

Ao contestar, o INSS que o benefício está ativo e prorrogado até 28/02/2019, que os pagamentos estão sendo efetuados regularmente, que a demora no pagamento decorre do poder de cautela da administração e que inexiste dano material ou moral a ser indenizado, posto que o agente público praticou o ato administrativo em cumprimento à lei e no exercício de sua competência. (ID 10818893 – fls. 1/7).

Réplica do requerente em ID 10818899 – fls. 1/5.

Em ID 10818901 – fls. 3/4, consta laudo médico pericial que concluiu pela incapacidade total e temporária para o exercício da atividade laboral.

Sentença proferida (ID 10818972 – fls. 1/3), julgou procedente o pedido formulado pelo autor, conforme dispositivo transcrito abaixo.

“Em suma, está caracterizada a limitação laboral para a concessão do auxílio-doença.

O laudo pericial ratifica a concessão administrativa do benefício pelo INSS.

Portanto, o auxílio-doença deve ser pago ao requerente.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido do autor quanto ao pagamento do benefício de auxílio-doença e extingo o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, I, CPC.

Condeno o réu ao pagamento imediato do benefício ao requerente (artigo 59 da Lei n. 8.213/91).

Os valores retroativos são devidos desde a data da concessão administrativa do auxílio-doença, com correção monetária pelo INPC, considerando-se, ainda, a data de cada pagamento mensal não realizado, mais juros de mora de 1% ao mês, estes últimos a partir da citação do réu.

Condeno o réu em honorários advocatícios em 10% do valor da causa, devidamente corrigido pelo INPC.

O réu arcará, também, com as despesas de honorários periciais, que deverão ser corrigidas da mesma forma que a verba advocatícia.

Deixo de condenar em custas por se tratar de autarquia e, por isso, com as prerrogativas da Fazenda Pública.

Considerando a natureza jurídica da entidade demandada, decorrido o prazo para o recurso voluntário, encaminhar os autos à Superior Instância para o processamento do reexame necessário (art. 496 do CPC) e súmula 490 do STJ.

Publicar. Registrar. Intimar as partes, INSS COM REMESSA ELETRÔNICA DOS AUTOS.”

Certificada a não interposição de recursos voluntários, apesar de regularmente intimadas as partes (ID 10818975 – fls. 1).

O Ministério Público, em parecer de ID 12950703 – fls. 1/6, opina pela manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

VOTO

A discussão cinge-se em saber se correta a sentença sobre qual modalidade de benefício se adequa ao quadro apresentado pelo sentenciado.

Sobre o tema tratado, sabe-se que três são os benefícios trazidos pela Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91) passíveis de concessão:

Art. 42.
A aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida,
será devida ao segurado que
, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59.
O auxílio-doença será devido ao segurado que
, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O Decreto nº 3.048/99, que veio regulamentar a matéria, repete os termos acima, dispondo:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Art. 71. O auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos.

§ 2º Será devido auxílio-doença, independentemente de carência, aos segurados obrigatório e facultativo, quando sofrerem acidente de qualquer natureza.

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique:

I - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam;

II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente; ou

III - a impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam à época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia-médica do Instituto Nacional do Seguro Social.

É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que, estando presentes os requisitos que autorizam a concessão da aposentadoria por invalidez, é permitido ao Magistrado fazê-lo, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 59 DA LEI 8.213/91. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREENCHIDOS. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal a quo consignou que a recorrente faz jus à aposentadoria por invalidez, tendo em vista que, "o conjunto probatório indica que a parte autora está incapacitada de forma total e permanente, sem condições de integrar qualquer processo de reabilitação profissional. Isso porque, é imprescindível considerar, além do estado de saúde, as condições pessoais da segurada, como a sua idade, a presumível pouca instrução, a limitada experiência laborativa e, por fim, a realidade do mercado de trabalho atual, já exíguo até para pessoas jovens e que estão em perfeitas condições de saúde. Nesse compasso, ordenar que a postulante, com tais limitações, recomponha sua vida profissional, negando-lhe o benefício no momento em que dele necessita, é contrariar o basilar princípio da dignidade da pessoa.

Observe-se que a autora tem 55 anos de idade e trabalhou na agricultura, não havendo dúvida de que sua enfermidade na coluna é incompatível com a sua atividade pesada de agricultora." (fl. 161, e-STJ).

2. Diante do entendimento emanado pela Corte de origem, saliento que iniciar qualquer juízo valorativo, a fim de reconhecer a tese posta pela agravante, demanda incursão no contexto fático-probatório, o que não é permitido na estreita via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1650837/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 25/04/2017)

É conveniente ressaltar que o laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, a partir do qual é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação.

Acostado aos autos, o Laudo Médico Pericial (ID 10918901 – fls. 3/4), traz nas respostas aos quesitos apresentados pelo Juízo e pelas partes, cuja conclusão entendo oportuno transcrever:

“
DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

- Analisando os documentos apresentados e os anexados aos autos, bem como o exame pericial, somos de parecer que os sintomas apresentados pelo autor foram decorrentes de doença adquirida no trabalho, quadro agudizado em 17/08/2018, devido ao 5º assalto que sofreu, sob ameaça de arma de fogo por longo período, sendo submetido a tratamento medicamentoso e acompanhamento psiquiátrico ainda sem resolução.

- A história familiar, (tio depressivo) nos leva a crer que o estresse no trabalho desencadeou o transtorno hereditário, sendo considerado como uma concausa.

- Conforme os laudos psiquiátricos e psicológicos, o autor está
incapacitado TOTAL E TEMPORARIAMENTE
para qualquer atividade laboral, devendo ser avaliado periodicamente até prognóstico definitivo.”

Dessa forma, acertada a sentença condenou a autarquia previdenciária a conceder / implantar o auxílio-doença, entendendo que, além dos requisitos previstos em lei, deve ser observado todo um contexto fático e não apenas aquele evidenciado pelo mal incapacitante. É necessária uma avaliação de todo um cenário no qual se insere o postulante.

Assim, o Magistrado de origem, ao indicar os motivos que o levaram a conceder o benefício, fundamentou sua decisão no contexto fático ao qual o autor está inserido, o que leva à conclusão de incapacidade total e temporária do segurado, diante da somatória de condições de saúde, pessoais e sociais que lhe dizem respeito.

Outrossim, importa dar relevância ao livre convencimento do Juízo Singular, que tem contato direto com as partes e, assim, pode obter os elementos necessários que respaldem a sua convicção.

Assim sendo, analisando o contexto socioeconômico no qual o segurado está inserido, a concessão do benefício ao requerente é medida que se impõe, pelo que não merece reprovação a sentença proferida, encontrando respaldo na jurisprudência do STJ.

Nesse sentido e em consonância com a lei e jurisprudência aplicáveis à espécie, em sede de remessa necessária deve a sentença ser mantida na sua integralidade.

Consigno que tais verbas devem ser pagas, conforme o entendimento recente do STF atinente aos
juros de mora e correção monetária
, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, firmou o entendimento assim ementado:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)
.

Desse modo, preenchidos os requisitos legais exigidos para a concessão do benefício pleiteado, constata-se que o acerto da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, devidamente fundamentada na legislação e no laudo pericial, que constatou a incapacidade total e temporária do autor a justificar a concessão do auxílio-doença.

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária para confirmar a sentença de primeiro grau
, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2023